Tribunal: TJES
Processo: 5019427-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019427-25.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSILENE BENTO NEVES
COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO EM DADOS CONCRETOS. GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPEDIMENTO DO ART. 318-A DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de pessoa presa em flagrante, posteriormente convertida em preventiva no curso de ação penal instaurada para apuração de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, CP). A impetração busca o relaxamento da prisão, a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com fundamento nos arts. 318, III e V, e 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva;
(ii) estabelecer se a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se mostra admissível porque o crime imputado — homicídio qualificado — está enquadrado na hipótese do art. 313, I, do CPP.

As provas da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados na documentação anexada aos autos, atendendo ao art. 312 do CPP.

O perigo gerado pelo estado de liberdade se evidencia pelo
modus operandi
extremamente grave: execução da vítima mediante golpes de faca, em terminal rodoviário, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa, demonstrando risco concreto à ordem pública.

A gravidade concreta, aliada às circunstâncias fáticas do delito e ao modo de agir da paciente, revela risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia.

O precedente do STJ (RHC 225.130/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 02/12/2025) corrobora a legitimidade da fundamentação baseada na gravidade concreta e no
modus operandi
para fins de prisão preventiva.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar é inviável, pois o art. 318-A do CPP impede a concessão quando o crime imputado é praticado com violência ou grave ameaça, hipótese aplicável ao homicídio qualificado.

A jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 183.473/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 15/12/2023) confirma o impedimento legal e a excepcionalidade da prisão domiciliar quando se trata de crime violento.

A custódia se encontra devidamente motivada, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo art. 315 do CPP, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315, 318, III e V, 318-A, e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 225.130/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 02/12/2025; STJ, AgRg-RHC 183.473/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 15/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019427-25.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSILENE BENTO NEVES

Advogado(s) do reclamante: LORENA PALCICH BULHOES, BRUNA PALCICH BULHOES, NATALIA PASSOS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSILENE BENTO NEVES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 5018966-17.2025.8.08.0012.

Consta na inicial (ID. 16976647) que a paciente foi presa em flagrante em 20/08/2025, tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 22/08/2025, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de respaldo legal para o decreto constritivo, aduzindo o não preenchimento dos requisitos legais que justificariam a manutenção do cárcere preventivo, notadamente a ausência de elementos concretos a demonstrar o
periculum libertatis
.

Argumenta, ademais, que a paciente, por ser mãe solo de dois filhos menores de idade – um de 7 anos, diagnosticado com TDAH, e
outro
de 5 anos, com deficiência ocular – faz jus à substituição da constrição cautelar pela prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos, requer o relaxamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, postula a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva da paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, a paciente se encontra custodiada pela suposta prática do crime previsto no artigo
121, § 2º, incisos I e IV,
na forma d
o artigo 29, todos do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos
.

Quanto a
o

periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade da garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade da conduta, assim narrada na denúncia:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 20 de agosto de 2025, por volta de 19h49min, no interior do Terminal Rodoviário de Campo Grande, na Rua Dom Pedro II, no Bairro Cruzeiro do Sul, neste município, os denunciados JOSILENE BENTO NEVES e BRUNO VIEIRA PRATA DO ROSÁRIO, acompanhados de terceiro não identificado, ambos agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado, mediante golpes de arma branca (faca), em desfavor de WANDERSON DURAÊS DOS SANTOS, que foi causa suficiente de sua morte, conforme se depreende do Laudo Cadavérico (págs. 02/04 de ID 77901086).

Aduz o caderno investigativo que, na data supracitada, os denunciados JOSILENE e BRUNO adentraram no Terminal Rodoviário de Campo Grande, neste município e, por suspeitarem que a vítima WANDERSON havia cometido crime em face de Highlander Washington Gomes da Silva Santos, ora cunhado da mencionada denunciada, passaram a agredir a vítima WANDERSON, ameaçando a de morte, dizendo que ela tinha que morrer e que ela tinha que pagar.

Pelo que consta, após derrubarem a vítima WANDERSON no chão, o denunciado BRUNO a imobilizou, impedindo a que esboçasse qualquer tipo de reação. Na ocasião, a denunciada JOSILENE pegou uma faca e, aproveitando se da situação, golpeou a vítima, provocando traumatismo torácico, que foi causa eficiente de sua morte.

Abstrai-se dos autos que, após a ação criminosa, os denunciados JOSILENE e BRUNO começaram a correr para fugir do local, porém foram alcançados pela equipe da polícia militar que havia sido acionada para atender a ocorrência (BU nº 58915266).

Constatou se que a vítima WANDERSON foi morta por retaliação à mera desconfiança de que teria cometido crime em desfavor da pessoa de Highlander, fato negado por esse.

Desse modo, a
gravidade concreta da conduta supostamente praticada é evidente,
diante do

modus operandi
do delito – praticado em local de grande circulação de pessoas (Terminal Rodoviário), por motivo torpe (mera desconfiança de um crime anterior) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi imobilizada no chão antes de ser fatalmente esfaqueada –, demonstra que a liberdade da paciente representa um risco concreto à ordem pública.

Assim sendo
, a gravidade concreta da conduta, aliada às circunstâncias fáticas que envolveram o delito, evidencia o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solta, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Logo, a prisão da paciente se encontra devidamente justificada
diante do
modus operandi
do crime
, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 225.130; Proc. 2025/0393061-9; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 02/12/2025)

Assim
,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada
,
sendo a
prisão
necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de

Josilene Bento Neves
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
a
imputad
a
, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Quanto ao pedido de
substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar
,
nos termos do artigo
318, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão de a paciente possuir filh
o
s menores de idade,
sendo um deles com deficiência ocular e outro com TDAH,
este não merece ser acolhido.

Isso porque, nos termos do artigo 318-A, do Código de Processo Penal,
um dos impedimentos
à concessão da prisão domiciliar para mulher que
é
mãe responsável por crianças é o fato de ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, como ocorreu no caso, que se trata de crime de homicídio qualificado.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, em tela, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva da Agravante foi fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio, a evidenciar um maior desvalor da ação e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar determinada. Precedente. III -
Não assiste razão à solicitação da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ser mãe de filho menor de 12 anos, pois o crime fora praticado com violência, configurando a excepcionalidade prevista no artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal.
lV - No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. V - Na hipótese, não se verifica a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, pois se trata de apuração acurada do delito de homicídio; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. Precedentes. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 183.473; Proc. 2023/0232873-0; BA; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

Logo, o
caso em tela trata de hipótese de indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista a natureza do crime pelo qual a paciente está sendo processada
e sua extrema gravidade concreta.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer:

No caso concreto, a gravidade em concreto do delito imputado, o modus operandi empregado, a imputação de participação ativa no evento homicida e a necessidade de resguardar a instrução criminal e a ordem pública constituem óbices intransponíveis à adoção da prisão domiciliar. A segregação não decorre de presunção arbitrária, mas de elementos objetivos colhidos no bojo da investigação e valorados pelo Juízo natural da causa, que concluiu pela inadequação e insuficiência de qualquer medida menos gravosa.

Logo, a condição de mãe de filhos menores, embora relevante, não afasta a incidência da restrição imposta pelo artigo 318-A, do CPP, especialmente quando se trata de crime violento contra a vida.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 10 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)